Tribunal: TJSP
Processo: 2049574-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de instrumento - Pretensão condenatória, ora em fase de execução - Decisão que indeferiu pedido para que a Fazenda agravada juntasse aos autos planilhas com os valores pretéritos devidos – A execução invertida consiste na possibilidade do Executado, ao invés do Exequente, apresentar os cálculos e os documentos necessários à execução e, consequente, satisfação do título executivo

Ementa:

Agravo de instrumento - Pretensão condenatória, ora em fase de execução - Decisão que indeferiu pedido para que a Fazenda agravada juntasse aos autos planilhas com os valores pretéritos devidos – A execução invertida consiste na possibilidade do Executado, ao invés do Exequente, apresentar os cálculos e os documentos necessários à execução e, consequente, satisfação do título executivo conquistado – Admissibilidade – Precedentes TJSP e STJ – Decisão reformada – Recurso provido.